Tribunal: TJDFT
Processo: 0701053-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O acordo celebrado entre as partes para quitação da dívida em parcelas enseja a suspensão do curso do processo executivo, nos termos do art. 922 do CPC, visto que somente o pagamento integral da dívida é que justifica a extinção da execução.
2. A suspensão do processo quando celebrado acordo de parcelamento entre as partes permite que, caso o devedor deixe de adimplir a obrigação no prazo avençado, a execução retome o seu curso normal (art. 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.